Tribunal: TJSP
Processo: 1041929-87.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Contrato de publicidade. Prestação de serviços. Preenchimento dos valores após a assinatura do contrato. Informações na via do prestador de serviços que não constam na via carbonada, entregue ao autor. Recurso parcialmente provido, com o reconhecimento de sucumbência recíproca.